Tribunal: TJMT
Processo: 1023342-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023342-11.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto pelo espólio de Vanderlei Marquezi, representado por sua inventariante Sheila Mariza Stela, contra a decisão interlocutória prolatada no dia 15 de dezembro de2021,nos autos do Inventário n. 0008238-14.2014.8.11.0041, código 72762739, em trâmite na 2a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, em cujo édito judicial foi autorizada a venda dos semoventes penas após a realização de novo laudo de constatação e avaliação e intimação das partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias; determinando, outrossim, que a prestação de contas fosse realizada em autos apartados.
Colhe-se destes autos que o referido inventário, tramita desde o dia 6 de fevereiro de 2014, na qual figura como herdeiras: a viúva Sheila Mariza Stela e as três filhas do de cujus Kenia Fernanda Marquezi, Karoline Rogoni Marquezi e Karen Izabelle Rogoni Marquezi, ora agravadas.
O agravante alega que foi realizado laudo de constatação e avaliação de semoventes no dia 21 de setembro de 202; como também requerida autorização para vendê-los “considerando a situação periclitante em que se encontra o gado, de extrema magreza e estado de sacrifício devido à ausência de condições de pastagens, idade do gado e ausência de receita para manutenção”, oportunidade em que foram prestadas contas do valor liberado pelo juízo para pagamento das despesas e manutenção dos bens do espólio. Destaques no original
Aduz que, apesar de o magistrado ter deferido a venda dos semoventes, condicionou o referido ato à realização de novo laudo de constatação e avaliação e intimação das partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias; determinando, além disso, que a prestação de contas fosse realizada em autos apartados.
Averba que há necessidade de urgência na venda dos semoventes, pelo preço de mercado, pois a manutenção deles ocasiona débitos injustificáveis – como salários e encargos trabalhistas com caseiro, vacinas, manutenção da pastagem –; isso sem contar que os animais vêm sofrendo com ataques de onça, intoxicação, afogamento em atoleiro, furto e morte diante da extrema magreza, perdendo, assim, valor de mercado e gerando prejuízo ao espólio.
Assevera que o juízo de primeira instância “liberou o valor de R$ 117.771,95 (cento e dezessete mil, setecentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos), na decisão de Id. 52637024, determinando que a inventariante prestasse contas do valor levantado”; todavia, ao prestar contas do referido numerário nos autos que alberga o inventário, o magistrado rejeitou a comprovação e determinou que fosse realizada “uma verdadeira PRESTAÇÃO DE CONTAS em autos apartado, fundamentando a decisão no artigo 612, do CPC”, adotando, o julgador, procedimento diverso das prestações de contas realizadas pelas inventariantes anteriores que a fizeram dentro dos próprios autos e não em vias ordinárias. Demais disso, a manutenção dessa ordem judicial, além de causar maior morosidade ao andamento do inventário, ensejará custo desnecessário ao espólio – com custas judiciais referentes a distribuição de ação de prestação de contas, diligências de oficial de justiça e demais custos pertinentes. Destaques no original
Forte nas razões acima consignadas, postula a concessão de tutela de urgência para “autorizar a venda imediata de todos os semoventes, evitando-se danos irreparáveis, assim como a própria morte, mediante depósito e prestação de contas nos próprios autos do inventário, não havendo necessidade de que o procedimento seja feito pelas vias ordinárias”; determinando-se, outrossim, a “suspensão da decisão que determinou a prestação de contas alusivas ao pagamento de dívidas e despesas regulares do Espólio SOMENTE pelas vias ordinárias em autos em apartado”. E, no mérito, a confirmação da urgência, por ventura, deferida e a reforma da decisão objurgada.
É o breve relato. Decido.
Como se sabe, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, no âmbito do Tribunal de Justiça, o relator do agravo de instrumento poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato objurgado, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.
Tendo isso como norte, não obstante o risco de perecimento dos semoventes, infere-se que a prolator da decisão objurgada determinou a realização de nova avaliação dos animais em razão da alegação do agravante, segundo a qual “a quantidade de cabeças que consta no mandado de avaliação não reflete a realidade”. Nesse ponto, depreende-se do documento de avaliação constante no ID 113950992, que foram contados 247 “semoventes, totalizando o valor de R$ 1.033.771,78 (um milhão e trinta e três mil e setecentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos)”, ao passo que o inventariante afirmou na peça que se vê no ID 113950991 que são 230 (duzentos e trinta) animais; e que, por estarem [os semoventes] demasiadamente magros, o valor apontado no auto de avaliação não corresponde ao preço real de mercado.
Logo, considerando a necessidade da nova avaliação a fim de apurar não apenas a quantidade de semoventes, mas também seu valor real, seria imprudente a concessão da tutela de urgência para determinar sua venda tal como pretende o agravante, porquanto a antecipação da tutela poderá originar o periculum in mora inverso, que, como se sabe, se caracteriza pelo dano irreparável à parte contrária, ou seja, quando o dano resultante da concessão da medida for superior ao que se deseja evitar, especialmente porque os efeitos da tutela pretendida são irreversíveis.
Aliás, nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior é taxativo:
[...] a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. E isto pode ocorrer quando haja risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessários para perfeita e eficaz atuação do provimento final do processo principal [...]. (In Processo Cautelar. Ed. Universitária do Direito, 4a edição, p. 77). Negritamos
De igual maneira, não se vislumbra a urgência em determinar a suspensão, neste momento, da parte da decisão invectivada que determinou a “prestação de contas alusivas ao pagamento de dívidas e despesas regulares do Espólio SOMENTE pelas vias ordinárias em autos em apartado”, tendo em vista que, além da análise dessa tese demandar exame mais aprofundado do conjunto probatório, o prazo para o cumprimento da referida ordem judicial somente terá início no dia 21 de janeiro de 2022, devendo ser asserido, outrossim, que não foram apresentados argumentos nesse sentido pelo agravante, isso significando dizer que não ficou evidenciada a ocorrência de dano iminente que exija o deferimento da medida nesta oportunidade, sem que se possa aguardar a distribuição deste recurso e sua análise pelo juízo natural.
Posto isso, ausentes um dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo acima arrolado, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal; e, uma vez examinado o pleito de urgência, determino que, após o término do recesso forense, sejam os presentes autos encaminhados ao Departamento Judiciário Auxiliar – Dejaux para a devida distribuição, ficando as demais diligências necessárias ao processamento deste recurso a cargo do(a) desembargador(a) que assumirá a sua relatoria.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista